Tribunal: TJPA
Processo: 0825985-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825985-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA BORGES

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MÉDICA. INAPLICABILIDADE DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado, consistente em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. O agravante cumpre pena pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal, bem como no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, praticados no contexto do denominado “novo cangaço”, com emprego de explosivos, restrição da liberdade das vítimas e atuação em organização criminosa. Subsidiariamente, pleiteia prisão domiciliar com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, em razão de neoplasia maligna de próstata e idade superior a 60 anos, além de alegar violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o regime semiaberto harmonizado constitui direito subjetivo do apenado, independentemente dos critérios regulamentares fixados pela autoridade judicial competente; (ii) estabelecer se o agravante, condenado por crimes equiparados a hediondos e vinculados a organização criminosa, preenche os requisitos para a concessão da medida; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal para concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde, bem como se há violação ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e não configura direito subjetivo automático, devendo observar critérios normativos objetivos e subjetivos fixados pela Portaria nº 001/2025 da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém e pela Nota Técnica do GMF/TJPA.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 641.320/RS e editar a Súmula Vinculante nº 56, não institui modalidade autônoma de cumprimento de pena, mas apenas veda a manutenção do apenado em regime mais gravoso por ausência de vaga, impondo ao Juízo da Execução a adoção de medidas adequadas à realidade local, sem afastar os critérios de individualização e segurança pública.

5.

A regulamentação administrativa vigente veda expressamente a concessão do regime harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados e àqueles vinculados a organizações criminosas, em atenção à proteção da ordem pública e à coerência do sistema progressivo.

6.

O agravante foi condenado por roubo qualificado com emprego de explosivos, restrição da liberdade das vítimas e atuação estruturada em organização criminosa armada, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta acentuada e periculosidade social, incompatíveis com a medida excepcional.

7.

A jurisprudência do TJPA reafirma que o regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado e que sua concessão depende do atendimento estrito aos critérios regulamentares, sendo incabível a ampliação do benefício a hipóteses expressamente excluídas (TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0817327-55.2023.8.14.0000; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0817602-04.2023.8.14.0000).

8.

A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, II, da LEP exige prova idônea de doença grave associada à impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, não bastando a mera alegação de enfermidade.

9.

Não há laudo pericial oficial que ateste debilidade extrema ou demonstre a incapacidade do Estado de assegurar o tratamento oncológico necessário, prevalecendo a presunção de que a assistência à saúde pode ser prestada nos termos dos arts. 10 e 14 da LEP, inclusive mediante atendimento externo.

10.

O princípio da isonomia não impõe tratamento uniforme a situações fáticas distintas, devendo o Juízo observar a individualização da pena, considerando a natureza do delito, a gravidade concreta e o risco à ordem pública.

11.

A comparação com casos envolvendo crimes sem violência ou grave ameaça revela-se juridicamente impertinente, pois não há similitude fática e jurídica apta a justificar extensão automática de medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, sendo medida excepcional condicionada ao cumprimento dos critérios normativos fixados pela regulamentação administrativa e pela jurisprudência.

2.

É legítima a vedação do regime harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados e vinculados a organizações criminosas, em razão da proteção da ordem pública e da coerência do sistema progressivo.

3.

A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, II, da LEP exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

4.

O princípio da isonomia não autoriza a extensão de medida excepcional a hipóteses que não guardam similitude fática e jurídica relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, arts. 10, 14, 117, II, e 197; Código Penal, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, caput e XLVI; Súmula Vinculante nº 56 do STF; Resolução CNJ nº 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS; STJ, AgRg no HC 792.684/ES, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 13.03.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0817327-55.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0825985-97.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

RECORRENTE:
ANTONIO PEREIRA BORGES

RECORRIDO:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO

METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ANTONIO PEREIRA BORGES, devidamente qualificado nos autos da execução penal n.º 5000004-62.2022.8.27.2714, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, consistente no cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Conforme se extrai dos autos , o agravante cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, incisos I e II, e art. 163, parágrafo único, incisos II e III (por duas vezes), c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal, bem como no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, também em concurso material, tratando-se de crimes praticados no contexto de organização criminosa, na modalidade conhecida como “novo cangaço”, com emprego de arma de fogo de uso restrito, explosivos, destruição de patrimônio e concurso de agentes.

Consta que a defesa formulou pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, com fundamento na Portaria nº 001/2025 da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém e na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de superlotação das unidades do regime semiaberto e de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, além de invocar a idade superior a 60 anos do apenado e diagnóstico de câncer de próstata.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo indeferimento do pleito, destacando a elevada gravidade concreta dos delitos praticados, a natureza hedionda das infrações e a atuação do apenado em organização criminosa estruturada. Na sequência, o Juízo da execução indeferiu o pedido, adotando como fundamento a gravidade dos crimes e a incompatibilidade do caso com os critérios previstos na regulamentação administrativa pertinente.

Em suas razões recursais (ID 31933695), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação concreta e individualizada, porquanto teria se limitado a reproduzir o parecer ministerial, sem examinar os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Portaria nº 001/2025 e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a negativa fundada exclusivamente na gravidade do delito configura bis in idem, uma vez que tais circunstâncias já teriam sido valoradas na sentença condenatória para fixação da pena e do regime inicial. Invoca os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, do CPC, bem como o entendimento firmado no RE 641.320/RS e na Súmula Vinculante nº 56, pugnando pela reforma da decisão para concessão do regime semiaberto harmonizado, ou, subsidiariamente, pela anulação da decisão para que outra seja proferida com fundamentação adequada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Promotor de Justiça atuante na origem, pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou que o apenado foi condenado por crimes hediondos, inclusive roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo e explosivos, além de integrar organização criminosa, circunstâncias que, à luz da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, inviabilizam a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso . Em seu parecer, consignou que a Nota Técnica do GMF/TJPA estabelece critérios objetivos para concessão do regime semiaberto harmonizado, dentre os quais a inexistência de condenação por crime hediondo, requisito não preenchido pelo agravante, condenado por delitos enquadrados na Lei nº 8.072/90, razão pela qual reputa correta a decisão que indeferiu o benefício.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No que tange ao juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente Agravo em Execução Penal é cabível, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/1984, porquanto dirigido contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado.

O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima, devidamente assistida por advogado constituído, e encontra-se regularmente processado, com apresentação de razões e contrarrazões, além de manifestação do Ministério Público em segundo grau.

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Agravo em Execução Penal.

II.

MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REGIME HARMONIZADO:

A concessão do denominado regime semiaberto harmonizado, consistente na substituição do cumprimento da pena em estabelecimento prisional por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, não se qualifica como direito subjetivo automático do apenado. Trata-se de medida de natureza excepcional, concebida como mecanismo de gestão da superlotação carcerária, cuja aplicação deve observar critérios normativos previamente estabelecidos, sob pena de esvaziamento da própria lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Com efeito, a Portaria nº 001/2025 da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, em consonância com as diretrizes emanadas do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, instituiu parâmetros objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, exigindo o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a inexistência de condenação por crime hediondo, a ausência de vínculo com organização criminosa e a demonstração de comportamento carcerário compatível com a medida.

A excepcionalidade da providência encontra fundamento na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 641.320/RS e editar a Súmula Vinculante nº 56, não instituiu regime jurídico novo, tampouco criou modalidade alternativa de cumprimento de pena desvinculada dos requisitos legais. O que se assentou foi a impossibilidade de manutenção do condenado em regime mais gravoso por ausência de vaga, devendo o Juízo da Execução adotar medidas concretas e adequadas à realidade local, sem afastar, contudo, os critérios de individualização e de segurança pública.

Assim, não há direito subjetivo irrestrito à prisão domiciliar com monitoração eletrônica sob o rótulo de regime harmonizado. A concessão da medida depende da verificação concreta da compatibilidade do apenado com os critérios normativos fixados pela autoridade judicial competente, observando-se a natureza do delito, as circunstâncias da condenação e os elementos atuais da execução penal.

A execução da pena deve harmonizar os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização com a necessidade de proteção da ordem pública e da efetividade da jurisdição penal, não se admitindo que instrumento excepcional de gestão penitenciária seja convertido em regra geral ou em prerrogativa automática, dissociada das balizas legais e regulamentares que a disciplinam.

DA BARREIRA DA HEDIONDEZ E GRAVIDADE CONCRETA:

No caso em exame, verifica-se que o apenado cumpre pena pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal, bem como no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, condutas perpetradas no contexto da denominada modalidade criminosa conhecida como “novo cangaço”, com emprego de explosivos, restrição da liberdade das vítimas e atuação estruturada em organização criminosa.

Tais delitos, além de equiparados a hediondos, revelam elevado grau de reprovabilidade concreta, evidenciando modus operandi de extrema periculosidade, com potencial lesivo significativamente superior ao padrão ordinário dos crimes patrimoniais. A circunstância de o apenado integrar organização criminosa armada, com planejamento estruturado e divisão de tarefas, constitui elemento que ultrapassa a gravidade abstrata do tipo penal, traduzindo risco concreto à ordem pública.

A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, ao regulamentar a aplicação do regime semiaberto harmonizado, estabelece critérios objetivos e expressamente veda a concessão do benefício a sentenciados por crimes hediondos ou equiparados, bem como àqueles vinculados a organizações criminosas, justamente em razão da necessidade de preservação da segurança coletiva e da coerência do sistema progressivo de cumprimento de pena.

A jurisprudência desta Corte Estadual entende que a concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo revela-se ilegal, por contrariar os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica do GMF, que expressamente veda o benefício a condenados por crimes dessa natureza, sendo a medida cabível apenas em hipóteses excepcionais devidamente demonstradas (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

Naquela oportunidade, consignou-se que a Nota Técnica não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas regulamentou a aplicação do regime harmonizado à luz da Lei de Execução Penal, da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo possível ampliar o alcance do benefício para hipóteses expressamente excluídas pelos critérios objetivos fixados.

De igual modo, no Agravo de Execução Penal nº 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª KEDIMA LYRA, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/03/2025, esta Corte reafirmou que o regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, sendo medida excepcional condicionada à demonstração inequívoca da ausência de vagas no regime adequado e ao atendimento dos critérios regulamentares. Ressaltou-se, ainda, que a finalidade do instituto não pode ser desvirtuada para alcançar situações incompatíveis com os parâmetros normativos estabelecidos.

Nesse contexto, a concessão do regime semiaberto harmonizado a apenado condenado por crimes equiparados a hediondos e praticados no âmbito de organização criminosa afrontaria diretamente os critérios objetivos fixados pela regulamentação administrativa vigente e pela jurisprudência consolidada desta Corte, além de comprometer a necessária proteção da ordem pública.

A excepcionalidade da medida impede sua aplicação indistinta, especialmente quando o próprio regramento interno expressamente exclui da sua incidência os condenados por crimes hediondos ou equiparados e aqueles vinculados a organizações criminosas, como ocorre no presente caso.

DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA MÉDICA (ART. 117 DA LEP):

No que concerne ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, também não assiste razão ao agravante.

O art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984 autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar quando o condenado estiver acometido de doença grave, desde que demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. A norma, contudo, não estabelece presunção automática em favor do apenado, exigindo comprovação idônea e específica da situação fática alegada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde reclama prova inequívoca de que o reeducando se encontra em estado de debilidade extrema ou que o tratamento médico indispensável é absolutamente inviável no sistema prisional ou na rede pública de saúde, ainda que mediante escolta. A simples existência de enfermidade grave, desacompanhada de demonstração concreta da incapacidade estatal de prestar a assistência necessária, não autoriza a medida excepcional

(STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)
.

No caso em exame, embora a defesa alegue que o agravante é portador de neoplasia maligna de próstata e possui idade superior a 60 anos, não há nos autos laudo pericial oficial que ateste quadro clínico de debilidade extrema, tampouco prova concreta de que a Secretaria de Administração Penitenciária esteja impossibilitada de assegurar o acompanhamento oncológico necessário, seja no âmbito da própria unidade prisional, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde, com as cautelas de praxe.

A Lei de Execução Penal, em seus arts. 10 e 14, impõe ao Estado o dever de prestar assistência material e à saúde ao preso, inclusive mediante atendimento externo quando o estabelecimento não dispuser de estrutura adequada. A presunção que prevalece, portanto, é a da capacidade estatal de prover o tratamento, cabendo ao apenado demonstrar, de forma robusta, a excepcionalidade da situação.

Ausente comprovação técnica idônea da absoluta impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não se configuram os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 117 da LEP, devendo ser rejeitada a pretensão sob esse prisma.

DA INAPLICABILIDADE DA ISONOMIA COM CASOS DISTINTOS:

No que se refere à alegação defensiva de violação ao princípio da isonomia, por suposto tratamento diferenciado em relação a outros apenados beneficiados com a harmonização do regime, igualmente não procede a insurgência.

O princípio da igualdade, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal, não se confunde com tratamento uniforme a situações fáticas distintas. A isonomia material impõe, ao contrário, que se trate desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, especialmente no âmbito da execução penal, regida pelo postulado da individualização da pena, expressamente previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição e reiterado no art. 5º da Lei de Execução Penal.

A comparação com execuções penais envolvendo crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa comumente associados à criminalidade econômica ou aos chamados delitos de “colarinho branco”, revela-se juridicamente impertinente. Nessas hipóteses, a natureza da infração, o grau de lesividade concreta e o risco de reiteração criminosa apresentam contornos substancialmente diversos daqueles verificados no presente caso.

Antônio Pereira Borges foi condenado por delitos praticados com violência extrema, mediante emprego de explosivos, restrição da liberdade das vítimas e atuação estruturada em organização criminosa armada, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e maior risco social. O potencial de reiteração criminosa em atividades típicas de organização criminosa armada constitui elemento relevante para a análise da compatibilidade do apenado com medidas excepcionais de flexibilização do regime.

A individualização da execução penal exige que o Juízo considere a natureza do delito, as circunstâncias da condenação, o histórico do sentenciado e os riscos concretos à ordem pública. A aplicação mecânica de precedentes referentes a crimes sem violência implicaria indevida equiparação de situações materialmente distintas, convertendo o princípio da isonomia em instrumento de homogeneização formal incompatível com o sistema progressivo de cumprimento de pena.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio da igualdade. Ao contrário, a negativa do benefício, diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se expressão legítima da isonomia substancial e da necessária individualização da execução penal, que impede a extensão automática de medidas excepcionais a hipóteses que não guardam similitude fática e jurídica relevante.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que indeferiu o regime semiaberto harmonizado. Determina-se, todavia, que o Juízo
a quo
oficie à Direção do Estabelecimento Prisional para que garanta a regularidade do tratamento oncológico do agravante.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026